Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ALTERAÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EVIDENCIADA.

1.O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e sucumbentes.

1.1. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram.

1.2. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes.

2. Constatado que ambas as partes obtiveram o provimento parcial de apenas um de seus pedidos, resta evidente a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo-se aplicar, portanto, o que determina o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.